Tribunal: TJPA
Processo: 0000804-22.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000804-22.2019.8.14.0006

APELANTE: JORDANA SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), a ser cumprida em regime inicial aberto. A acusada foi presa ao tentar ingressar no presídio com 444,7g de maconha escondida em sua vestimenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, considerando a fundamentação na natureza e quantidade da droga apreendida; e (ii) se as atenuantes permitem a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, afastando a aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, na observância do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que estabelece critérios específicos para o delito de tráfico, sendo correta a valoração negativa da natureza e quantidade da droga apreendida (444,7g de maconha).
4. As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa foram consideradas e aplicadas, reduzindo a pena para o mínimo legal na segunda fase, de acordo com a legislação vigente.
5. Nos termos da Súmula nº 231 do STJ e do precedente vinculante do STF (RE nº 597.270), é vedada a redução da pena aquém do mínimo legal, mesmo com a incidência de circunstâncias atenuantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: “1. A valoração negativa da natureza e quantidade da droga, fundamentada no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2. As atenuantes reconhecidas na segunda fase da dosimetria não permitem a redução da pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula nº 231/STJ e o entendimento do STF no RE nº 597.270”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante
: STJ, Súmula nº 231; STF, RE nº 597.270.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jordana Santos da Silva
(nascida em
02/05/1998
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformada com a sentença prolatada em
28/02/2023
, doc. ID 20763944, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA,
Dr. Wagner Soares da Costa
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 20763854) que, na data de
18/01/2019
, por volta de 07h15min.,
Jordana Santos da Silva foi presa em flagrante após tentar entrar no PEM I
, no município de Marituba/PA,
com uma porção da substância entorpecente conhecida como maconha
. Na data mencionada, a agente prisional estava realizando a
revista de rotina
, momento em que a denunciada levantou suspeita ao passar pelo raio-x, o qual mostrou algo colado em seu corpo, sendo esta conduzida para a
revista íntima
, ocasião em que
a agente prisional encontrou 27 tabletes de maconha e 13 unidades da mesma substância em sua calça legging e sutiã
.

Em sede policial,
Jordana relatou que foi convencida pelo seu companheiro, preso no PEM I, bloco E, cela 22, a entrar no presídio levando certa quantidade de drogas (444,7g de erva prensada de maconha)
, sendo que as drogas foram entregues em sua residência por um desconhecido e, obedecendo ao seu companheiro, fez como ele solicitou.

Em
razões recursais
(doc. ID 20763958), a defesa requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, em face de seu aumento desarrazoado,
sem qualquer fundamentação para considerar negativa a natureza e a quantidade da droga (art. 42 da Lei nº 11.343/2006)
, bem como
a aplicação das atenuantes com a redução da pena abaixo do mínimo legal
, estando
ultrapassada a Súmula nº 231 do STJ
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 20763960), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebateu as teses levantadas pela defesa, pugnando que seja
negado provimento
ao recurso, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 21259634).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria. Redução da pena-base ao mínimo legal.

Aduz a defesa que
a pena imposta à apelante foi exacerbada e utilizou fundamentação inidônea
, razão pela qual deve ser
redimensionada
.

Da análise dos autos, observa-se que tal pedido carece de qualquer fundamento, eis que
o
quantum
da pena estabelecido para o crime na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende, nesse momento, explicitar que, a
dosimetria da pena
se baseia em um
critério trifásico:
primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Vale destacar que, no que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que
ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade
.
Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Mesmo apresentando
circunstâncias judiciais favoráveis
à apelante, no entanto,
com valoração negativa do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da substância entorpecente)
, nada impede que a pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.

O art. 42 da Lei de Drogas foi considerado desfavorável,
“considerando que foi apreendido mais de 444g de entorpecentes”
.
In casu
, percebe-se que o magistrado, ao reputar tal circunstância do tráfico como desfavorável, fundamentou de modo escorreito, considerando a
expressiva quantidade de droga apreendida e seu poder destrutivo
, tratando-se de
444,7g de “maconha” (natureza)
, restando justificada a elevação da pena-base, devendo ser mantida a sentença nesse ponto, já que
o juízo se utilizou de argumento plausível para negativar a circunstância da natureza e quantidade da substância
.

Ressalta-se que a existência de apenas 01 (uma) circunstância judicial valorada negativamente, permite o juízo
a quo
afastar a pena-base do mínimo legal. Assim determina a
Súmula nº 23 do TJE/PA
. Vejamos:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
.

O balizamento para a conduta tipificada se equilibra entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão; ou seja,
a pena-base da apenada encontra-se dentro do tipo penal estabelecido, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, ainda bem próxima ao mínimo legal estabelecido pelo legislador. Nesse sentido, em razão de haver uma circunstância judicial negativada, o
quantum
aplicado resta razoável e proporcional ao mal cometido na ação delituosa, motivo pelo qual a pena-base aplicada à apelante deve ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVAS.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (280G DE MACONHA, 5G DE CRACK E 130G DE COCAÍNA). ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE RESISTÊNCIA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA OS AGENTES DA POLÍCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA INERENTE AO DELITO. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA REDUTORA DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 2. O refazimento da dosimetria da pena em
habeas corpus
tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
3. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, a quantidade e a natureza dos entorpecentes (280g de maconha, 5g de crack e 130g de cocaína), justificam o aumento de 1 (um) ano e 10 (meses) e as circunstâncias do crime de resistência (disparos contra os policiais) autorizam o aumento de 2 (dois) meses na primeira fase da dosimetria
. 4. Diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Isso porque a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da minorante prevista no §4º do art. 33 da norma, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 650949 RJ 2021/0070724-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2021).

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, bem como pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06, nos casos de tráfico, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador
.

Portanto, em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos,
não se vislumbra deficiência no
quantum
da dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
.

Logo, razoável a reprimenda imposta, não merece qualquer reparo a sentença objurgada. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da pena imposta à réu, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade
.

2. Da aplicação das circunstâncias atenuantes. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

Na segunda fase da dosimetria, as atenuantes mencionadas pela defesa nas razões recursais –
confissão espontânea e menoridade relativa
–
foram reconhecidas pelo juízo e devidamente aplicadas
. O juízo reduziu sim a pena, no entanto, não diminuiu abaixo do mínimo legal na segunda fase,
em razão da proibição expressa do ordenamento jurídico (Súmula nº 231 do STJ)
, conforme se extrai do trecho da sentença: “(...). Considerando que a acusada possuía menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos e que confessou o delito, incidem as atenuantes prevista no art. 65, inciso I e inciso III, alínea “d” do CP, entretanto, em virtude da Súmula 231 do STJ,
aplico como pena intermediária o
quantum
de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. (...)”.

Assim
, a pena da acusada saiu de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa (sanção inicial) para a pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, após o reconhecimento e a aplicação das referidas atenuantes, pena mínima para o crime de tráfico.

O Superior Tribunal Federal, por meio do
Recurso Extraordinário nº 597.270
, pacificou a jurisprudência de que
a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de circunstâncias atenuantes
, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231 do STJ, tendo agido corretamente o magistrado sentenciante.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024